Tribunal: TJSP
Processo: 2040869-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação documental da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Inércia da parte recorrente em atender ao comando judicial para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Não demonstração do

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA. Não comprovação documental da alegada impossibilidade financeira da parte agravante, para arcar com as custas e despesas do processo. Inércia da parte recorrente em atender ao comando judicial para juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência. Não demonstração do direito. Deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.